Tribunal: STF
Processo: ARE 1490554
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO – BENEFÍCIO - ALUGUEL SOCIAL OU MORADIA ADEQUADA PELO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AFASTADA – NORMAS PREVISTAS PELO MUNICÍPIO E PELO ESTADO QUANTO A POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À MORADIA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA ADEQUADA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VULNERABILIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRENCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15. 



    2. O benefício denominado aluguel social tem por finalidade garantir o direito constitucional à moradia, quando comprovada a existência de situação fática de vulnerabilidade. 



    3. A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde de criança com doença congênita, em situação de vulnerabilidade, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana e da absoluta prioridade no atendimento. 



    4. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020). 



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário alega-se violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Sustenta-se que o acórdão recorrido viola o princípio da separação dos Poderes ao “determinar que o Estado de Mato Grosso forneça o benefício do aluguel social por tempo indeterminado e, subsidiariamente, priorize a família do menor na contemplação da casa própria através do ‘Programa Minha casa minha vida’, interferindo diretamente nas políticas públicas”.



    Argumenta-se que, “[c]onquanto, a saúde e moradia sejam direitos fundamentais, vide art. 6º, 194, 196 da CF/88 e um dever do Estado criar, desenvolver e manter programas para promove-las, o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).”



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo. Foi apresentada a seguinte ementa do seu parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS À MORADIA, À SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o entendimento firmado no Tribunal de Origem se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Chuvas. Residência interditada pela Defesa Civil. 3. Termo de compromisso. Solidariedade dos entes federativos, podendo a obrigação ser demandada de qualquer deles. Súmula 287. 4. Princípio da legalidade. Lei municipal nº 2.425/2007. Súmula 636. 5. Teoria da reserva do possível e separação dos poderes. Inaplicabilidade. Injusto inadimplemento de deveres constitucionais imputáveis ao estado. Cumprimento de políticas públicas previamente estabelecidas pelo Poder Executivo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 855.762/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/6/15).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocupação irregular de margens de rodovia estadual. Comprovação de omissão de fiscalização por parte da municipalidade. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Obrigação de fazer. Medidas assecuratórias. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 834.937/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/6/14).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 708.667/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/12).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito [à] segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).



    No caso em tela, o Tribunal local manteve a sentença em que se condenou os réus a “fornecerem o benefício do aluguel social por tempo indeterminado à família da criança João Miguel dos Santos e, subsidiariamente, a priorização e a contemplação da família com casa própria, através do programa minha casa minha vida”, amparado na seguinte fundamentação constante do voto condutor do acórdão atacado: 



    “Consta do documento de Id. 132634151, que a genitora do Recorrido foi para Curitiba –PR, para o tratamento do infante (Transplante de Medula Óssea), contudo declarou grande preocupação com o retorno da família após o procedimento médico, vez que não possuiria moradia na cidade de origem Cuiabá/MT, não possuindo condições financeiras de alugar outra casa e não podendo ficar mais na casa de parentes. 



    Dessa maneira, conforme documentos subscritos, a criança necessita de recuperação de tratamento de medula óssea, ficando sensível às doenças imunodepressivas, não tendo local adequado para morar, encontrando-se em situação de vulnerabilidade.



    Os laudos médicos indicam a necessidade de moradia salubre para sua boa recuperação, devido a situação de vulnerabilidade apresentada, e os diversos fatores que podem ocasionar risco à recuperação do paciente, devido ao seu estado de imunossupressão, demonstrando assim elementos bastante a evidenciar o direito do Recorrido.



    No Id. 132634151 – Pág. 72, consta solicitação do Complexo do Hospital de Clínicas – UFPR, do Auxilio Aluguel/Aluguel Social para o Recorrido, assinado pela Assistente Social Ana Carolina Vidigal – CRESS-PR 9021, informando sobre a vulnerabilidade da criança e a necessidade de moradia adequada ao tratamento, descrevendo os critérios necessários.



    (...)



    No caso dos autos, a matéria ventilada encontra-se inserida na Lei Complementar nº 240, de 16/06/2011, que criou o fundo municipal de habitação e dá outras providências, estabelecendo em seu art. 4º, I, o seguinte texto:



    (...)



    A Lei Municipal nº 5.639/2013, que revogou a Lei 4.021 de 29 de dezembro de 2000, dispõe sobre percentual na distribuição ou venda de unidades habitacionais populares ou lotes individuais urbanos para pessoas com deficiências, estabelecendo o seguinte:



    (...)



    Há de modo igual, previsão legal quanto ao direito à moradia adequada, na Constituição Estadual, em seus artigos 10 e 304, nos termos da competência atribuída pela Constituição Federal, vejamos:



    (...)



    Portanto, no caso em apreço, resta evidenciada a existência de legislação Federal, Estadual e Municipal, que regulamentam a questão em discussão, assim como que o ente federado faz parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que, cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão do nome do Recorrido nesses programas sociais, não caracterizando ingerência na administração pública. 



    Destarte, referidas normativas reconhecem que, a assistência social referente à moradia adequada é direito do cidadão e um dever Federal, ratificado pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá. 



    A concessão do aluguel social, ou benefício semelhante, além de estar prevista em lei, visa a assegurar direito público subjetivo previsto no artigo 6º da Carta Federal, pelo que deve o Poder Judiciário assegurá-lo, uma vez provada a sua necessidade.”



    Nessa conformidade, verifica-se que a conclusão adotada pelas instâncias de origem está amparada nas peculiaridades do concreto, na legislação infraconstitucional pertinente e nos elementos probatórios dos autos. Dessa forma, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, bem como reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada no acórdão atacado, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Suprema Corte. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. LEI MUNICIPAL 3.894/2011. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE nº 1.066.612/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aluguel social. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Ausência de violação à reserva de plenário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 909.644/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/15).



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO NOVO LAR. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 869.694/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/6/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente